Tribunal: TJMT
Processo: 0010185-03.2014.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010185-03.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCILEI BENEDITA DE PONTES - CPF: 843.557.941-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SUZANE FERNANDES DA COSTA - CPF: 030.203.291-67 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 140, §3.º, DO CP –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DE PENA DA CONFISSÃO ESPOTÂNEA E FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROVIMENTO – RÉ QUE CONFESSOU A AUTORIA DO CRIME – PENA-BASE ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL – ENTENDIMENTO DA SÚMULA N.º 231 DO STJ – MATÉRIA ANALISADA E JULGADA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 597.270-QO-RG) –
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Assumindo a ré em juízo a prática do delito imputado, de rigor o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea
d
, CP), sem, contudo, repercutir na pena, que já foi estabelecida no mínimo legal, a teor da Súmula n.º 231 do STJ, que não é ilegal ou inconstitucional, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 597270-4/RS, reafirmou, em repercussão geral, o entendimento jurisprudencial no sentido de que, a incidência de circunstância atenuante não admite a redução da pena aquém do mínimo legal previsto pelo legislador, sob pena de afronta à segurança jurídica e fixação de sanções ínfimas, destituída de qualquer função retributiva e preventiva, ou demasiadamente gravosas, a depender do arbítrio desvinculado do julgador, o que, em última análise, poderia ferir, também, o espírito da lei penal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MARCILEI BENEDITA DE PONTES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela ré
MARCILEI BENEDITA DE PONTES
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º
10185-03.2014.8.11.0042, que a
condenou

pela prática do crime tipificado no
art. 140, §3.º, do Código Penal
, à pena de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal, sendo a pena privativa de liberdade substituída por
uma
restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade pelo mesmo tempo da sanção corporal imposta.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID 173556664, a i. Defensoria Pública almeja a
incidência da atenuante da confissão espontânea
e, por conseguinte, a
fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal
, alegando
a superação do entendimento constante da Súmula n.º 231/STJ
. Por fim,
prequestiona
o art. 65, inc. III, alínea
d
, do Código Penal para fins de eventual interposição de recurso às Cortes Superiores.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID
173556668
, o Ministério Público rechaça as alegações defensivas e opina pelo
desprovimento
do apelo, ao argumento de que a atenuante da confissão espontânea não foi reconhecida pela MM.ª Magistrada singular, uma vez que a pena intermediária já foi imposta no mínimo legal; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça, disponível no ID
174132666
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão,
inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte dos autos que a ora apelante
MARCILEI BENEDITA DE PONTES
foi denunciada, processada e
condenada
pelo crime de
injúria qualificada
, tipificado no
art. 140, §3.º, do Código Penal
, pois, no dia 21/11/2013, por volta das 11h15min, nas dependências do SEBRAE, situado na Av. Historiador Rubens de Mendonça, no Centro Político Administrativo desta Capital, utilizando de elementos referentes à raça, injuriou a vítima
Suzane Fernandes da Costa
, chamando-a, por várias vezes, de “
negrinha”
na frente dos demais colegas de trabalho.

Nesse contexto, exsurge inconformada perante esta instância revisora, almejando tão somente a incidência da atenuante da confissão espontânea, com o estabelecimento da sanção intermediária aquém do mínimo legal, alegando a superação da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, analisando detidamente a dosimetria da pena, nota-se que a MM.ª Magistrada singular, na segunda fase, afirmou inexistirem atenuantes e agravantes de pena, mantendo a sanção provisória no mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano de reclusão.

Todavia, ao ser interrogada judicialmente, a ré assumiu a autoria do delito, declarante ter xingado uma vez a ofendida de “
negrinha
”. Veja-se o trecho de sua oitiva, extraído da r. sentença:

“
(...) Sim os fatos aconteceram; eu trabalhava com ela no Sebrae; ela era da limpeza e eu jardineira; nós discutimos; eu confesso, xinguei ela sim uma vez de “negrinha”; (...) chamei ela de “negrinha” em tom baixo, só estava eu e ela na hora”
(ID
173556298 - Pág. 27).

Desta feita, não restam dúvidas de que a condenada confessou a prática criminosa, a fazer jus à incidência da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea
d
, do Código Penal, pois,
a teor do que norteia a e. Corte da Cidadania,
“
a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal
, independe se a confissão foi integral, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação
”.
(AgRg no HC 540.325/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, 17/12/2019, DJe 19/12/2019) – destaquei.

Nada obstante, a incidência da aludida circunstância atenuante não repercutirá na pena intermediária, porquanto, como já dito, ficou estabelecida no mínimo lega e, a teor da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Como se sabe, o legislador, ao tipificar uma conduta como ilícita, analisa a relevância jurídica do bem tutelado pela norma penal e estipula limites para a reprimenda em abstrato, fixando um mínimo e um máximo, os quais servirão de base para o julgador dosar a sanção em concreto.

À vista disso, no momento da apreciação das atenuantes e agravantes genéricas, não cabe ao d. magistrado extrapolar os marcos pré-definidos em lei, caso contrário, implicaria em flagrante afronta à segurança jurídica, visto que, ante a ausência de previsão legal para as frações aplicáveis a tais circunstâncias, tornar-se-ia inócua a limitação das reprimendas mínimas ou máximas para as infrações penais.

Com isso, firmou-se na jurisprudência dos Tribunais Superiores a orientação de que, a fim de evitar arbitrariedades judiciais, nas duas primeiras fases da dosimetria, a reprimenda não pode ser dosada aquém do mínimo nem além do máximo previsto no preceito secundário da norma penal incriminadora [o que somente é aceitável na terceira etapa de aplicação da pena], pois, se assim não fosse, haveria a possibilidade de serem impostas sanções ínfimas, destituídas de qualquer função retributiva ou preventiva, ou, demasiadamente gravosas, a depender do arbítrio desvinculado do julgador,
o que, em última análise, poderia ferir o espírito da lei penal.

Nesse contexto, a matéria foi sumulada no Enunciado n.º 231 do STJ e reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, nos autos do Recurso Extraordinário n.º 597270-4/RS, no qual a questão foi discutida à luz dos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena. Eis a ementa do referido julgado:

“
AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. (RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009).

Logo, como é de curial sabença que as teses definidas em repercussão geral são de aplicação obrigatória pelos tribunais de origem nos processos, que não devem mais remetê-los ao Supremo, entendo que, se foi atribuída repercussão geral à matéria ventilada na Súmula n.º 231/STJ, não faz sentido destoar do citado verbete sumular.

Aliás, há muito a Colenda Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça pacificou o seu entendimento no sentido da
improcedência do pedido de condução da pena intermediária aquém do mínimo, ao arrepio da
Súmula

231
/STJ.
Neste sentido, cito o seguinte julgado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MENOR QUANTITATIVO PREVISTO – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS IDÔNEOS PARA A VALORAÇÃO PEJORATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – MAJORANTES DISTINTAS NO CRIME DE ROUBO – POSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE POR UMA DELAS, DE CARÁTER RESIDUAL –
2. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA QUANTITATIVO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
– 3. APELOS DESPROVIDOS.

(...)
2. Inobstante tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea, não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.
3. Apelos desprovidos.”
(N.U 0003194-92.2018.8.11.0002, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 29/05/2019) – Destaquei.

Em tempo, cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática da Exma. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA no HC 256.231/SP, afastou pretensão consistente na incidência da técnica de
overruling
quanto à
Súmula
n.º
231
(Publicado DJe 18/03/2014), mesmo porque, quando se trata de reviravolta de critério jurisprudencial declarando qual a dicção correta de norma infraconstitucional, dita “virada” jurisprudencial há de seguir o modelo da
prospective overruling
do Direito norte-americano, consistente em alterar o critério jurisprudencial apenas com efeitos prospectivos (
ex nunc
), isto é, aplicando-o somente aos fatos que ocorrem a partir de então.

Com efeito, a possibilidade de revogação de um precedente devido ao reconhecimento de erro não permite que o juiz possa superar e/ou revisitar o precedente sempre que entender haver um melhor fundamento, afinal, para respeitar-se a segurança jurídica, é importante que a mudança do precedente seja sinalizada pela Corte responsável pela sua edição.

Por conseguinte, embora a i. defesa tenha entendimento diverso, não há qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade na Súmula n.º 231 do STJ, a descaber o seu afastamento na hipótese em apreço.

Logo, apesar de reconhecida nesta instância revisora em favor da condenada a atenuante de pena da confissão espontânea, porque a pena-base foi imposta no mínimo legal, não há como reduzi-la na segunda fase da dosimetria.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MARCILEI BENEDITA DE PONTES
, para tão somente
reconhecer em seu benefício a incidência da atenuante de pena da confissão espontânea
, prevista no art. 65, inc. III, alínea
d
, do Código Penal,
sem repercussão na sanção estabelecida
na r. sentença, a teor da Súmula n.º 231 do STJ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023